Tribunal: STM
Processo: 7000217-28.2023.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONARDO PUNTEL
Órgão julgador: LEONARDO PUNTEL
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-10-22
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. REPARAÇÃO DO DANO CAUSADO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. VALORES MÍNIMOS. PEDIDO QUE EXORBITA A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. ESPECIALIDADE. APELO DESPROVIDO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. A competência da Justiça Militar da União circunscreve-se a processar e julgar os crimes militares definidos em lei. Exorbita competência à JMU pedido de matiz extra-penal, na medida em que não há norma explícita a respeito do tema no âmbito castrense. O fato de a Lei n. 13.491/2017 ter inaugurado as figuras dos crimes militares por extensão, sendo de bom alvitre que o aplicador da norma utilize os preceitos primário e secundário na sua completude, incluindo-se a hipótese da pena de multa, faz-se válido salientar que o crime pelo qual o Acusado fora condenado encontra-se encartado no CPM, não sendo o caso de se aplicar o malfadado hibridismo. O entendimento desta Corte é consentâneo de que a incidência do Código de Processo Penal comum dá-se somente de forma subsidiária, sendo cabível apenas nos casos de lacuna na lei. Assim, não se pode olvidar que a legislação especial é clarividente quanto aos requisitos da sentença condenatória, não causando justificativa para a utilização do Código de Processo Penal. O art. 109 do CPM traz, entre os efeitos da condenação, “tornar certa a obrigação de reparar o dano resultante do crime”, fazendo com que a decisão condenatória, transitada em julgado, torne-se título executivo judicial plenamente hábil a ser executado na esfera cível, a qual irá mensurar o quantum indenizatório em desfavor do Acusado, de acordo com a pretensão de cada vítima. O pleito de ressarcimento no juízo cível será muito mais verticalizado, na medida em que não somente poderá ser quantificado levando em consideração o prejuízo material financeiro, mas, também, eventualmente o dano moral causado. Apelo desprovido. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 16/10/2023 A
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000217-28.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
APELADO: JUNIOR CESAR LOPES DE OLIVEIRA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): ALINE PEREIRA GUIMARÃES (OAB DF68455)
APELADO: MATHEUS PEREIRA SANTOS (ACUSADO)
ADVOGADO(A): ETERSON ALVES COELHO (OAB DF62780)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E NEGAR
PROVIMENTO AO APELO MINISTERIAL, PARA MANTER A SENTENÇA
CONDENATÓRIA EM TODOS OS SEUS TERMOS. O MINISTRO ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA (REVISOR) FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO.
PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
PRESENTE O VICE-PROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR.
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000217-28.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
APELADO: JUNIOR CESAR LOPES DE OLIVEIRA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): ALINE PEREIRA GUIMARÃES (OAB DF68455)
APELADO: MATHEUS PEREIRA SANTOS (ACUSADO)
ADVOGADO(A): ETERSON ALVES COELHO (OAB DF62780)
EMENTA
APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. REPARAÇÃO DO
DANO
CAUSADO
À
ADMINISTRAÇÃO
MILITAR.
VALORES
MÍNIMOS. PEDIDO QUE EXORBITA A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
MILITAR DA UNIÃO. ESPECIALIDADE. APELO DESPROVIDO.
DECISÃO POR UNANIMIDADE.
A competência da Justiça Militar da União circunscreve-se a processar e julgar
os crimes militares definidos em lei. Exorbita competência à JMU pedido de
matiz extra-penal, na medida em que não há norma explícita a respeito do tema
no âmbito castrense.
O fato de a Lei n. 13.491/2017 ter inaugurado as figuras dos crimes militares
por extensão, sendo de bom alvitre que o aplicador da norma utilize os preceitos
primário e secundário na sua completude, incluindo-se a hipótese da pena de
multa, faz-se válido salientar que o crime pelo qual o Acusado fora condenado
encontra-se encartado no CPM, não sendo o caso de se aplicar o malfadado
hibridismo.
O entendimento desta Corte é consentâneo de que a incidência do Código de
Processo Penal comum dá-se somente de forma subsidiária, sendo cabível
apenas nos casos de lacuna na lei. Assim, não se pode olvidar que a legislação
especial é clarividente quanto aos requisitos da sentença condenatória, não
causando justificativa para a utilização do Código de Processo Penal.
O art. 109 do CPM traz, entre os efeitos da condenação, “tornar certa a
obrigação de reparar o dano resultante do crime”, fazendo com que a decisão
condenatória, transitada em julgado, torne-se título executivo judicial
plenamente hábil a ser executado na esfera cível, a qual irá mensurar
o quantum indenizatório em desfavor do Acusado, de acordo com a pretensão
de cada vítima.
O pleito de ressarcimento no juízo cível será muito mais verticalizado, na
medida em que não somente poderá ser quantificado levando em consideração o
prejuízo material financeiro, mas, também, eventualmente o dano moral
causado.
Apelo desprovido. Decisão por unanimidade.
7000217-28.2023.7.00.0000
40001355792 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, decidiu conhecer e negar provimento ao apelo ministerial, para
manter a sentença condenatória em todos os seus termos.
Brasília, 16 de outubro de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público Militar
(evento 7; doc. 2) contra a Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Auditoria da 11ª CJM que
condenou o Acusado ex-3º Sgt Ex MATHEUS PEREIRA SANTOS como incurso no art. 303,
§ 1º, do CPM, c/c o art. 71 do CP, por duas vezes, à pena de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses
de reclusão, e o Acusado Civil JÚNIOR CÉSAR LOPES DE OLIVEIRA, como incurso no
art. 255 do CPM, à pena de 30 (trinta) dias de detenção (evento 7; doc. 1). No caso dos autos,
o Apelo ministerial pugna pela reforma da Sentença apenas na parte em que deixou de fixar
os valores mínimos à reparação dos danos causados pelos Acusados à Administração Militar
(evento 7; doc. 2).
O Ministério Público Militar ofereceu Denúncia, em 14/6/2022, narrando, em
síntese, que o Acusado ex-3 Sgt Ex MATHEUS, entre os dias 23/9 e 26/10/2020, apropriou-
se indevidamente dos seguintes materiais pertencentes ao Exército: - 120 (cento e vinte) litros
de óleo diesel; - 4 (quatro) recipientes de óleo lubrificante 15W40, de 20 (vinte) litros cada; 1
(uma) bateria automotiva de 60 Ah; e - 14 (quatorze) baterias estacionárias D2000-15 Ah. Em
seguida, vendeu as 14 (quatorze) baterias estacionárias D2000-115Ah ao corréu Civil
JÚNIOR CÉSAR, o qual as adquiriu sem empregar as cautelas necessárias para se certificar
quanto a origem dos produtos (Processo nº 7000085-63.2022.7.11.0011; evento 1; doc. 1).
Em
20/6/2022,
a
Denúncia
foi
recebida
(Processo
nº
7000085-
63.2022.7.11.0011; evento 1; doc. 2).
Foram juntadas aos autos as Certidões de Antecedentes Criminais dos
Acusados, em que nada consta (Processo nº 7000085-63.2022.7.11.0011; eventos 29 e 30).
Em 5/7/2022, o Acusado JÚNIOR CÉSAR foi citado, oportunidade em que
declarou que a Dra. ALINE PEREIRA GUIMARÃES, OAB/DF nº 68.455, seria sua
advogada (Processo nº 7000085-63.2022.7.11.0011; evento 33).
Na mesma data, o Acusado MATHEUS foi citado na pessoa de seu advogado,
Dr. ETERSON ALVES COELHO, OAB/DF nº 62.780 (Processo nº 7000085-
63.2022.7.11.0011; evento 32).
7000217-28.2023.7.00.0000
40001355792 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em 13/7/2022, as testemunhas arroladas pelo Parquet castrense foram
inquiridas: Cap Ex HUGO AISLAN ARAÚJO MARTINS ANDRADE, Cap Ex JOÁS DE
OLIVEIRA MACHADO, 3° Ex Sgt VINÍCIUS VASCONCELOS ALVARENGA, ex-3º Sgt
Ex DOUGLAS FERRÃO DA SILVA, 3º Sgt Ex GUILHERME ARAÚJO DA SILVA e ex-Sd
Ex PEDRO AUGUSTO VIEIRA DE MENEZ (Processo nº 7000085-63.2022.7.11.0011;
eventos 36 e 37).
Em seu depoimento, o Cap Ex HUGO AISLAN ARAÚJO MARTINS disse que
exercia a função de Comandante da Companhia de Comando e Apoio, no 1° Batalhão de
Guerra Eletrônica do Exército/DF. Declarou que, no dia 20 (vinte) de outubro, tomou
conhecimento pelo então 1° Ten Ex JOÁS DE OLIVEIRA MACHADO sobre
irregularidades no abastecimento de combustível realizado pelo Acusado MATHEUS.
Relatou que o então 1° Ten Ex JOÁS afirmou a ele que o então Sd Ex PEDRO AUGUSTO
VIEIRA DE MENEZ teve uma ficha de abastecimento lavrada em seu nome. No
entanto, quem havia realizado o ato não fora o referido Soldado, e sim o Acusado
MATHEUS.
Narrou, ainda, que teve conhecimento sobre o desvio de materiais no setor em
que o Acusado MATHEUS trabalhava como encarregado e que, inclusive, os objetos estariam
sendo mantidos pelo Acusado MATHEUS em seu carro. Por isso, realizou buscas no veículo
do Acusado MATHEUS, oportunidade em que verificou a presença de uma bateria de modelo
similar àquelas desaparecidas, bem como de ferramentas pertencentes à Organização Militar.
Relatou que, depois desse dia, o Acusado MATHEUS nunca mais foi trabalhar com o carro
(Processo nº 7000085-63.2022.7.11.0011; evento 36; doc. 1; até o minuto 29:15).
Inquirido, o Cap Ex JOÁS DE OLIVEIRA MACHADO relatou que, no
período da prática dos fatos, exercia a função de Comandante do Pelotão de Manutenção e
Transporte, na Companhia de Comando e Apoio do 1° Batalhão de Guerra Eletrônica. Narrou
que tomou conhecimento, pelo 3° Sgt Ex VINICIUS VASCONCELOS ALVARENGA, das
irregularidades no abastecimento de combustível realizado pelo Acusado MATHEUS.
Afirmou também que, conforme informações prestadas pelo então Sd Ex
VIEIRA, o Acusado MATHEUS foi o responsável por inserir informações inverídicas em
duas fichas de abastecimento de viatura, cada uma correspondente ao abastecimento de 60
(sessenta) litros. Nesses documentos, embora houvesse indicação do ex-Sd Ex VIEIRA
como solicitante do abastecimento, o real abastecedor das viaturas era o Acusado
MATHEUS. Relatou que, após ter verificado os níveis de combustíveis das viaturas
supostamente abastecidas pelo Acusado MATHEUS, constatou que aqueles estavam plenos
antes mesmo da realização do suposto abastecimento pelo Acusado MATHEUS.
Em relação ao desaparecimento de equipamentos recebidos pelo Acusado
MATHEUS, narrou que tomou conhecimento sobre esses fatos após inspeção determinada
pelo Subcomandante da Companhia de Comando e Apoio do 1° Batalhão de Guerra
Eletrônica. Relatou que o Acusado MATHEUS, em sindicância, escreveu carta de próprio
punho, confessando que teria vendido as 14 (quatorze) baterias estacionárias descritas na
Denúncia, e posteriormente mudou de versão. Complementou que, em momento
posterior, o Civil JÚNIOR CÉSAR, quando inquirido, afirmou que adquiriu as baterias por
7000217-28.2023.7.00.0000
40001355792 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

meio de anúncio feito no site OLX. Disse também que as baterias foram recebidas novas, não
foram utilizadas e logo desapareceram (Processo nº 7000085-63.2022.7.11.0011; evento 36,
doc. 1, a partir do minuto 29:30; e doc. 2, até minuto 10:48).
Em seu depoimento, o 3° Sgt Ex VINÍCIUS VASCONCELOS ALVARENGA
relatou que, na época dos fatos, exercia a função de auxiliar de encarregado de viatura. Disse
que o então Sd VIEIRA procurou o depoente e afirmou que o Acusado MATHEUS
preencheu uma ficha de abastecimento irregularmente em nome do referido Soldado. Aduziu
que estranhou esse fato, pois o então Sd Ex VIEIRA falou que não tinha retirado o
combustível e nem poderia, já que não possuía carteira de motorista à época, razão pela qual
o depoente foi averiguar o relato e confirmou que a ficha de abastecimento realmente estava
em nome do, à época, Sd Ex VIEIRA. Disse que passou a situação ao Oficial de
Manutenção, Ten Ex JOÁS. Afirmou que desconfiava de irregularidades por parte do
Acusado MATHEUS, que saía de forma recorrente com viaturas, aparentemente de forma
desnecessária, o que chamou a atenção do depoente.
Quanto ao desaparecimento de materiais recebidos pelo Acusado MATHEUS,
disse que, com o tempo, começou a perceber o sumiço das baterias e, ao questionar o
Acusado MATHEUS, este alegou que as baterias estavam sendo preparadas para serem
utilizadas. Em momento posterior, quando realizada a inspeção anual, o Acusado MATHEUS
relatou aos responsáveis pelo procedimento administrativo que teria vendido as baterias por
serem inservíveis e, com esse valor, teria adquirido bicos para manutenção de geradores. Em
relação a esses bicos, o depoente não tomou ciência da aquisição desses objetos.
Esclareceu que o abastecimento em galões, nos moldes em que o Acusado
afirmara ter feito, somente é feito em circunstâncias excepcionais, não sendo a regra.
Ademais, disse que as baterias estacionárias eram novas e desapareceram tão logo foram
adquiridas, não tendo sequer sido incluídas na carga da OM. Disse que utilizou uma das
baterias e ela estava funcionando normalmente (Processo nº
7000085-
63.2022.7.11.0011; evento 36; doc. 2, minuto 11:10 até 29:15).
O ex-3º Sgt Ex DOUGLAS FERRÃO DA SILVA falou que, à época dos fatos,
exercia a função de auxiliar da 4° Seção e era responsável pela emissão das guias de
abastecimento de viaturas. Apresentou versões contraditórias em relação à entrega da ficha de
abastecimento em nome do então Sd VIEIRA, e negou tê-lo pressionado a dizer que o
depoente lhe entregou as fichas (Processo nº 7000085-63.2022.7.11.0011; evento 36; doc. 2;
minuto 29:30 até 39:00).
Em seguida, o 3º Sgt Ex GUILHERME ARAÚJO DA SILVA relatou que, no
período da prática dos fatos delituosos, trabalhava na fiscalização da Base Administrativa do
Comando de Comunicações e Guerra Eletrônica do Exército (CCOMGEX), tanto no
protocolo quanto como frentista do posto de abastecimento. Disse que, quanto ao
abastecimento de 120 litros, compareceram ao posto para abastecimento o Acusado
MATHEUS e o na época, Sd Ex VIEIRA em posse de dois galões de 60 (sessenta) litros.
Narrou, ainda, que realizou o abastecimento dos 2 (dois) galões, mediante a apresentação das
fichas de abastecimento.
7000217-28.2023.7.00.0000
40001355792 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Afirmou que o procedimento adotado pelo depoente consistia no lançamento da
quantidade de combustível autorizado para abastecimento no controle do
abastecedor/frentista, bem como se o abastecimento foi total ou parcial. Acrescentou que, nos
dias dos fatos, o Acusado MATHEUS é quem estava dirigindo a viatura, apesar de constar
nas fichas o então Sd Ex VIEIRA como motorista. Narrou ainda que o Acusado MATHEUS
assinou a ficha de abastecimento, obrigação esta que cabia ao, à época, Sd Ex VIEIRA,
solicitante, em tese, do combustível abastecido.
Ao questionar o Acusado MATHEUS sobre a irregularidade, ele respondeu ao
depoente que o ex-3º Sgt Ex DOUGLAS FERRÃO DA SILVA havia cometido um equívoco
na inserção do solicitante do abastecimento. Relatou que, em regra, o tipo de missão define a
espécie de abastecimento a ser adotado: se exige o abastecimento em galões; ou direto na
própria viatura. Quanto ao abastecimento dos 120 litros descritos na Denúncia, relatou que o
Acusado MATHEUS alegou que iria utilizar o combustível em geradores de viaturas, o que
justificaria o abastecimento em galões (Processo nº 7000085-63.2022.7.11.0011; evento 36;
doc.2, minuto 39:08 em diante; e doc. 3, até minuto 08:11).
Por último, a testemunha ministerial ex-Sd Ex PEDRO AUGUSTO VIEIRA
DE MENEZ relatou que, à época dos acontecimentos, exercia a função de encarregado de
viaturas da CGE, no 1° Batalhão de Guerra Eletrônica. Declarou que, no dia dos fatos,
acompanhou o Acusado MATHEUS, por ordem deste, no abastecimento dos 120 litros de
combustível descritos na Denúncia. Falou que o Acusado MATHEUS é quem estava
dirigindo a viatura. Afirmou que apenas percebeu a inserção de seu nome como solicitante
das duas fichas de abastecimento, correspondente a 60 litros cada, quando o Acusado
MATHEUS solicitou que o depoente entregasse as referidas fichas na 4° Seção.
Disse que, ao perceber o equívoco, reportou o fato ao 3º Sgt Ex ALVARENGA.
Narrou ainda que o ex-3° Sgt Ex DOUGLAS FERRÃO DA SILVA, em momento posterior
ao abastecimento, o procurou e pediu que, caso perguntassem sobre quem pegou as fichas de
abastecimento na 4° Seção, a testemunha disse ter sido ela mesma. Relatou, ainda, que não
seria possível abastecer a viatura sozinho. Disse que o Cb Ex KERVEN foi quem realizou a
faxina no pavilhão onde estavam localizadas as viaturas no dia dos fatos, o qual lhe contou
que ninguém abasteceu as viaturas localizadas no pavilhão após o abastecimento realizado
pelo Acusado MATHEUS. Por fim, narrou que não presenciou nenhum galão de combustível
no pavilhão onde estavam localizadas as viaturas (Processo nº
7000085-
63.2022.7.11.0011; evento 36; doc. 3; minuto 10:24 em diante).
Em 23/8/2022, as testemunhas de Defesa foram inquiridas: ex-Sgt Ex
LEISSON FERNANDES DE CASTRO, ex-militar BRUNO DE SIQUEIRA SILVA, ex-
militar FRANCISCO AGACION SOARES SOUSA, Civil DIEGO BORGES DA SILVA e
Civil MATHEUS PEREIRA DA SILVA (Processo nº 7000085-63.2022.7.11.0011; evento
76).
O ex-Sgt Ex LEISSON FERNANDES DE CASTRO disse que o Acusado
MATHEUS era um bom militar e que serviu com ele por 8 (oito) anos. Afirmou que somente
ouviu dizer “por alto” sobre os fatos narrados na peça acusatória. Relatou que o Acusado
MATHEUS lhe contou que tinha uma filha com necessidades especiais, bem como que
passava por dificuldades financeiras (Processo nº 7000085-63.2022.7.11.0011; evento 75;
doc. 1; até minuto 03:45).
7000217-28.2023.7.00.0000
40001355792 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O ex-militar BRUNO DE SIQUEIRA SILVA corroborou as declarações da
testemunha ex-Sgt LEISSON (Processo nº 7000085-63.2022.7.11.0011; evento 75; doc. 1;
minuto 04:08 até 06:18). Da mesma forma, o ex-militar FRANCISCO AGACION SOARES
SOUSA frisou as dificuldades financeiras pelas quais o Acusado MATHEUS
passava (Processo nº 7000085-63.2022.7.11.0011; evento 75; doc. 1; minuto 06:25 até
09:18).
Em seu depoimento, o Civil DIEGO BORGES DA SILVA relatou que há 3
(três) anos trabalhava vendendo ovos e que aceitava baterias como uma das formas de
pagamento. Disse que vendia as baterias em um ferro velho em Planaltina/DF, por cerca de
R$ 80,00 a R$ 85,00 (oitenta a oitenta e cinco reais), cada uma, e que nunca lhe era exigida a
nota fiscal dos itens (Processo nº 7000085-63.2022.7.11.0011; doc. 1; minuto 09:25 até
11:22).
O Civil MATHEUS PEREIRA DA SILVA disse que já trabalhou como catador
de materiais recicláveis e que vendia itens em ferros velhos, inclusive baterias, por cerca de
R$ 60 a R$ 70 (sessenta a setenta reais). Relatou que ninguém exigia nota fiscal para efetuar
a compra (Processo nº 7000085-63.2022.7.11.0011; evento 75; doc. 1; minutos 11:40 até
13:24).
Ato contínuo, foi realizado o interrogatório dos Acusados (Processo nº
7000085-63.2022.7.11.0011; eventos 75 e 76).
O Acusado MATHEUS declarou que, à época dos fatos, exercia a função de
manutenção, no Setor de Manutenção e Transporte. Quanto ao desaparecimento dos 120
(cento e vinte) litros de combustível, negou ter se apropriado do material. Narrou que, no dia
dos fatos, pediu ao então Sd Ex VIEIRA que se direcionasse ao Setor de Abastecimento e
solicitasse ao ex-3° Sgt Ex DOUGLAS FERRÃO DA SILVA duas fichas de abastecimento,
correspondente cada uma ao abastecimento de 60 (sessenta) litros de combustível.
Relatou que percebeu a incorreção das fichas quanto ao campo do solicitante apenas no
momento da realização do abastecimento no posto de combustível.
Disse que, ao perceber o equívovo, solicitou ao frentista que lhe entregasse a
ficha de abastecimento e a assinou. Em seguida, narrou que destinou parte dos 120 (cento e
vinte) litros de combustível à manutenção de peças e o restante ao abastecimento de viaturas.
Aduziu que realizou o abastecimento sozinho, com o auxílio de um motor improvisado,
composto de restos de peças de veículos inutilizados, o que possibilitou o abastecimento das
viaturas sem a necessidade de auxílio de outro militar.
Relatou, ainda, que a verificação realizada pelo Cap Ex HUGO AISLAN
ARAÚJO MARTINS ANDRADE, pelo 1° Ten Ex JOÁS DE OLIVEIRA MACHADO e pelo
3º Sgt Ex VINICIUS VASCONCELOS ALVARENGA foi equivocada, pois os painéis
digitais de verificação do nível de combustível das viaturas estavam com defeito. Quanto ao
desaparecimento de 4 (quatro) recipientes de óleos lubrificantes, disse que os mencionados
materiais foram recebidos por ele, mas a aplicação desses materiais foi realizada por outro
Setor, na Companhia de Comando e Apoio.
Narrou também que, à época do recebimento dos mencionados materiais, não
realizou o registro desse recebimento para fins de controle, embora fosse o procedimento
correto. No que se refere ao desaparecimento da bateria automotiva de 60 Ah (sessenta
7000217-28.2023.7.00.0000
40001355792 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

amperes), relatou que a vendeu ao Acusado JÚNIOR CÉSAR. Declarou que o procedimento
adotado na Seção em que trabalhava quanto à destinação de materiais inservíveis consistia no
transporte desse material ao Setor responsável, que, por sua vez, realizava a venda, mediante
a emissão de nota fiscal. Confessou que, em relação ao desaparecimento da bateria
automotiva de 60Ah, ao vender tal material diretamente a um particular, contrariou o
procedimento adotado na destinação de materiais inservíveis.
Em relação às 14 (quatorze) baterias estacionárias, disse que foi o responsável
por pegá-las no Batalhão Logístico. Afirmou que, após realizar testes, constatou que elas não
funcionavam. Relatou que, na hipótese de constatação de que os materiais são
inservíveis, é necessária a solicitação de descarga desse material para a realização da
venda. Admitiu que não adotou o procedimento anteriormente referido e vendeu as 14
(quatorze) baterias estacionárias no site OLX para sanar a situação de dificuldade financeira
por que passava no momento, decorrente de problemas de saúde de sua filha mais velha.
Falou que o Acusado JÚNIOR CÉSAR viu o anúncio e ligou perguntando a
origem das baterias, tendo o depoente dito que era Sargento do Exército e que os objetos
pertenciam à OM, mas que não estavam funcionando e, por isso, não haveria qualquer
problema, inclusive que era algo comum. Narrou que se deslocou até o estabelecimento
comercial do corréu JÚNIOR CÉSAR, localizado em Planaltina/DF, utilizando uma viatura
descaracterizada, e efetuou a venda das baterias “no quilo”, tendo recebido cerca de R$ 50,00
a 60,00 (cinquenta a sessenta reais) por cada uma. Disse que não pediu autorização a nenhum
superior para realizar a transação e que, ao perguntar a um Capitão se poderia fazê-lo, este lhe
orientou que, caso vendesse as baterias, isso poderia acarretar problemas ao Acusado.
No tocante aos 120 litros de combustível, argumentou que não pediu ajuda
a ninguém para abastecer a viatura, porque os colegas estavam ocupados. Alegou que os
vídeos não registraram o momento em que realizou o abastecimento, pois este foi feito em
local onde as câmeras não captavam as imagens. Relatou que já havia presenciado militares
recolhendo sucatas e vendendo sem autorização prévia. Disse que utilizou o dinheiro para
comprar remédios para sua filha, bem como para pagar dívidas. Além disso, utilizou uma
parte para comprar bicos injetores para baterias do quartel (Processo nº 7000085-
63.2022.7.11.0011; evento 75; doc. 1, minuto 13:50 em diante; e doc. 2, até minuto 11:30).
Em seu interrogatório, o Acusado JUNIOR CESAR LOPES DE OLIVEIRA
disse que possui comércio no Setor de Oficinas, localizado em Planaltina-DF, local em que
realiza a venda de acessórios, bem como lida com a elétrica de automóveis e a venda de
automóveis. Narrou que adquiriu 14 (catorze) baterias estacionárias do Acusado, por
intermédio do site OLX, por cerca de R$ 700,00 (setecentos reais), mas negou ter comprado a
bateria automotiva. Disse que, posteriormente, revendeu as baterias adquiridas em um ferro
velho por cerca de R$ 1.400 a 1500 (mil e quatrocentos a mil e quinhentos reais).
Declarou também que apenas testou as baterias com um multímetro e viu que
estavam descarregadas, mas que não fez outros testes. Argumentou ter perguntado ao
Acusado MATHEUS se os objetos não eram produto de furto, tendo o Acusado MATHEUS
negado. Alegou que este se identificou como militar do Exército, tendo o depoente confiado
que não teria problemas com a aquisição, bem como entendido que as baterias pertenciam ao
Acusado MATHEUS e não ao Exército (Processo nº 7000085-63.2022.7.11.0011; evento 75;
doc. 2, minuto 11:38 em diante).
7000217-28.2023.7.00.0000
40001355792 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Na fase do art. 427 do CPPM, o MPM e a Defesa dos Acusados nada
requereram (Processo nº 7000085-63.2022.7.11.0011; eventos 80 e 84).
Em Alegações Escritas (art. 428 do CPPM), o membro do Parquet
castrense requereu a procedência da denúncia, para fins de condenação dos Acusados, nos
termos da acusação. Outrossim, pugnou pela fixação de valor de reparação mínima do dano,
mediante aplicação analógica do art. 387, IV, do CPP (Processo nº 7000085-
63.2022.7.11.0011; evento 88).
Em suas Alegações Escritas, a Defesa do Acusado JUNIOR CÉSAR requereu a
absolvição do Acusado. Para tanto, afirmou que não houve desproporção entre o valor pago
pelas baterias adquiridas pelo seu cliente e o valor que elas efetivamente valiam. Além disso,
argumentou que a perícia realizada para avaliação indireta do dano estava “eivada de
nulidade”, pelo fato de que os peritos não tinham qualificação para produzir o documento.
Outrossim, disse que houve superfaturamento das baterias adquiridas pela
Organização Militar. Afirmou também que a personalidade e a conduta social do Acusado
eram boas. Reiterou que o Acusado não poderia presumir que os bens adquiridos eram
produto de crime, especialmente pela condição de militar do Acusado MATHEUS. Por fim,
requereu a aplicação analógica do art. 180 do CP, para que seja concedido o perdão
judicial; bem como seja julgado improcedente o pedido de reparação mínima de danos
(Processo nº 7000085-63.2022.7.11.0011; evento 93).
A seu turno, a Defesa do Acusado MATHEUS pugnou pela desclassificação das
condutas de seu cliente para peculato culposo, devido às dificuldades financeiras por que o
Acusado enfrentava à época dos delitos. Essas dificuldades eram decorrentes de problemas de
saúde de sua filha. Afirmou também que não houve apropriação de combustível e de óleo
lubrificante. Declarou que a perícia era uma prova imprestável, por discordar do valor
atribuído aos bens pelos peritos. Por último, requereu improcedência do pedido de fixação de
reparação mínima dos danos (Processo nº 7000085-63.2022.7.11.0011; evento 100, doc. 2).
Em 25/11/2022, o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar proferiu Sentença
por meio da qual condenou o ex-3º Sgt Ex MATHEUS PEREIRA SANTOS à pena de
4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, pela prática do delito descrito no art. 303, § 1º,
do CPM, c/c art. 71 do CP; e o Civil JÚNIOR CÉSAR LOPES DE OLIVEIRA à pena de 30
(trinta) dias de detenção, pela prática do delito descrito no art. 255 do CPM. Além
disso, indeferiu o pleito ministerial de fixação de reparação mínima de danos (evento 7; doc.
1).
Em 28/11/2022, o Ministério Público Militar foi considerado intimado, tendo
interposto recurso de Apelação (Processo nº 7000085-63.2022.7.11.0011; eventos 111 e 112).
Em suas razões (Processo nº 7000085-63.2022.7.11.0011; evento 124), requereu
a reforma parcial da Sentença, a fim de que sejam fixados valores mínimos para reparação
dos danos causados à Administração Militar, no seguinte importe:
- R$ 1.524,64 (mil, quinhentos e vinte e quatro reais e sessenta e quatro
centavos), que será de exclusiva responsabilidade do Acusado MATHEUS e se referem aos
120 (cento e vinte) litros de combustível óleo diesel, 4 (quatro) recipientes de óleo
lubrificante 15W40 de 20 litros e 1 (uma) bateria automotiva de 60H;
7000217-28.2023.7.00.0000
40001355792 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

- R$ 23.052,12 (vinte e três mil, cinquenta e dois reais e doze centavos) que
serão de responsabilidade solidária dos Acusados e se referem às 14 (quatorze) bateria
estacionárias D2000 - 115AH, negociadas entre eles.
Regularmente
intimada
em
5/12/2022,
a
Defesa
do
Acusado
MATHEUS interpôs intempestivamente recurso de Apelação, que não foi recebida pelo
juízo a quo (Processo nº 7000085-63.2022.7.11.0011; eventos 107, 113, 118 e 120).
Intimada, em 19/1/2023, da Decisão que não recebeu o recurso de Apelação, a Defesa do
Acusado MATHEUS deixou transcorrer in albis o prazo para apresentação do recurso
previsto no art. 516, alínea "q", do CPPM (Processo nº 7000085-63.2022.7.11.0011; eventos
121 e 131).
A seu turno, a Defesa do Acusado JÚNIOR CÉSAR foi considerada intimada
em 5/12/2022, não tendo interposto recurso (Processo nº 7000085-63.2022.7.11.0011;
eventos 106, 113 e 115).
Em contrarrazões à Apelação ministerial, a Defesa dos Acusados rebateu os
argumentos do MPM e sustenou o atino das conclusões expostas na Sentença recorrida
(Processo nº 7000085-63.2022.7.11.0011; eventos 136 e 142). Cabe destacar que, em suas
contrarrazões, a Defesa do Acusado MATHEUS reiterou os pleitos contidos na Apelação, que
não foi recebida, por intempestividade (Processo nº 7000085-63.2022.7.11.0011; eventos
107, 113, 118, 120 e 136).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra do Exmo. Vice-
Procurador-Geral da Justiça Militar, Dr. CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI, manifestou-
se, inicialmente, pelo não conhecimento dos pleitos do Acusado MATHEUS, que reiteravam
as razões de sua Apelação não recebida por intempestividade (Evento 11), nos seguintes
termos:
" (...) 19. Por fim, destaco que os pedidos formulados nas Contrarrazões defensivas do ex-3º
Sargento do Exército Matheus Pereira Santos (salvo, evidentemente, o relativo ao não
provimento do apelo ministerial) não podem sequer serem conhecidos, uma vez que não cabe
Recurso Adesivo em Apelação Criminal, pelo que não cabe mais discussão sobre o mérito da
condenação ditada pela Sentença lavrada na Ação Penal Militar n.º 7000085-
63.2022.7.11.0011/DF pois, para as defesas, consoante se extrai dos eventos 107, 113, 115,
118 e 120 da Ação Penal Militar n.º 7000085-63.2022.7.11.0011/DF, tal Sentença
condenatória já transitou em julgado.
No mérito, manifestou-se pelo conhecimento e pelo provimento da Apelação
ministerial, a fim de que seja fixado o valor mínimo para a reparação dos danos causados à
Administração Militar (evento 11).
O eminente Ministro-Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
O presente apelo ministerial preenche os requistos de admissibilidade, razão
pela qual deve ser conhecido.
7000217-28.2023.7.00.0000
40001355792 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

De início, pontua-se que a matéria devolvida à apreciação deste Tribunal deve
circunscrever-se ao impugnado pelo Apelante, em obediência ao princípio do tantum
devolutum quantum apelattum, o qual também limita o conhecimento e análise àquelas
questões que não foram alcançadas pela preclusão. Ressalvam-se eventuais nulidades não
atingidas pelo que dispõe o art. 504 do CPPM e que sejam consideradas matérias de ordem
pública, as quais, identificadas — o que não ocorreu no caso em análise, deverão ser
conhecidas por este Órgão.
Nesse prisma, confiram-se os seguintes julgados: Apelação n.º 144-
09.2016.7.07.0007/PE. Relator: Min José Barroso Filho. Decisão Unânime. Publicação DJE:
26/10/2017; Apelação n.º 136-03.2014.7.07.0007/ PE. Relator: Alte Esq Marcus Vinicius
Oliveira dos Santos. Publicação DJE: 06/10/2017; Apelação n.º 139-84.2016.7.07.0007/PE.
Relator Gen Ex Marco Antônio de Farias. Decisão Unânime. Publicação DJE: 1º/9/2017.
Nesse sentido, os pleitos absolutórios contidos nas Contrarrazões da Defesa do
ex-3º Sgt Ex MATHEUS PEREIRA SANTOS não merecem ser analisados. Isso porque,
regularmente intimada em 5/12/2022, a Defesa do Acusado MATHEUS interpôs
intempestivamente recurso de Apelação, que acertadamente não foi recebido pelo juízo a
quo (Processo nº 7000085-63.2022.7.11.0011; eventos 107, 113, 118 e 120).
Ademais, intimada, em 19/1/2023, da Decisão que não recebeu o recurso de
Apelação, a Defesa do Acusado MATHEUS deixou transcorrer in albis o prazo para
apresentação do recurso previsto no art. 516, alínea "q", do CPPM (Processo nº 7000085-
63.2022.7.11.0011; eventos 121 e 131).
Nessa linha, também se manifestou a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em
Parecer da lavra do Exmo. Vice-Procurador-Geral da Justiça Militar, Dr. CLAURO
ROBERTO DE BORTOLLI, ao defender o não conhecimento dos pleitos do Acusado
MATHEUS, que reiteravam as razões de sua Apelação não recebida por intempestividade
(Evento 11), nos seguintes termos:
" (...) 19. Por fim, destaco que os pedidos formulados nas Contrarrazões defensivas do ex-3º
Sargento do Exército Matheus Pereira Santos (salvo, evidentemente, o relativo ao não
provimento do apelo ministerial) não podem sequer serem conhecidos, uma vez que não cabe
Recurso Adesivo em Apelação Criminal, pelo que não cabe mais discussão sobre o mérito da
condenação ditada pela Sentença lavrada na Ação Penal Militar n.º 7000085-
63.2022.7.11.0011/DF pois, para as defesas, consoante se extrai dos eventos 107, 113, 115,
118 e 120 da Ação Penal Militar n.º 7000085-63.2022.7.11.0011/DF, tal Sentença
condenatória já transitou em julgado."
Portanto, as questões levantadas pela Defesa do Acusado ex-3º Sgt MATHEUS
encontram-se albergadas pelo manto da preclusão e não merecem ser analisadas.
No mérito, trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público
Militar (evento 7; doc. 2) contra a Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Auditoria da 11ª CJM,
que condenou o Acusado ex-3º Sgt Ex MATHEUS PEREIRA SANTOS, como incurso no do
art. 303, § 1º, do CPM, c/c o art. 71 do CP, por duas vezes, à pena de 4 (quatro) anos e 8
(oito) meses de reclusão, e o Acusado Civil JÚNIOR CÉSAR LOPES DE OLIVEIRA, como
incurso no art. 255 do CPM, à pena de 30 (trinta) dias de detenção (evento 7; doc. 1). No caso
7000217-28.2023.7.00.0000
40001355792 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

dos autos, o Apelo ministerial pugna pela reforma da Sentença apenas na parte em que deixou
de fixar os valores mínimos à reparação dos danos causados pelos Acusados à Administração
Militar (evento 7; doc. 2).
Conforme narra o MPM, o Magistrado a quo indeferiu o pleito ministerial de "fixação de
valores mínimos necessários à reparação dos danos, por considerar que a aplicação do art.
387, IV, do CPP, trata-se de norma material-processual mais gravosa que, caso admitida,
redundaria em ônus não previsto no CPPM aos acusados".
O pleito constante do apelo não merece amparo.
Primeiro, como consabido, a competência da Justiça Militar da União
circunscreve-se a processar e julgar os crimes militares definidos em lei. Exorbita
competência à JMU pedido de matiz extra-penal, na medida em que não há norma explícita a
respeito do tema no âmbito castrense.
Desse modo, muito embora o Código de Processo Penal enuncie hipótese de
aplicação, na Justiça Comum, do instituto requerido pelo Parquet, o Código Adjetivo
castrense não minudencia nada a respeito.
Acerca da incompetência desta Justiça para aplicar o ressarcimento, esta Corte
já se manifestou no seguinte sentido:
EMENTA: APELAÇÃO. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE
CARTÃO
E
SENHA
DE
PENSIONISTA
FALECIDA.
OMISSÃO
DOLOSA
DE
COMUNICAÇÃO DO ÓBITO. DOLO DE LUDIBRIAR A ADMINISTRAÇÃO MILITAR.
CONFISSÃO. PROVA PERICIAL COM IMAGENS DE SAQUES EM TERMINAIS
BANCÁRIOS
DE
AUTOATENDIMENTO.
OBTENÇÃO
ILÍCITA
DOS
VALORES
CREDITADOS EM PREJUÍZO DO ERÁRIO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. APELO
PARCIALMENTE PROVIDO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. COMPETÊNCIA DO
JUÍZO CÍVEL.
Age de má-fé o acusado que deixa de comunicar o óbito de parente, pensionista militar, e
passa a se locupletar dos valores sacados indevidamente, valendo-se do cartão e da senha
bancária. Avulta, nessa situação, a nítida vontade em obter a vantagem indevida resultante de
uma combinação de fatores (omissivos e comissivos) que caracterizaram o comportamento
fraudulento e doloso do autor do fato. A autoria se confirma pela confissão espontânea do
agente e por imagens de circuito de vídeo em que ele aparece sacando dinheiro em terminal de
autoatendimento bancário mediante uso de cartão da pensionista falecida. Impossibilidade de
desclassificação da conduta para o delito de apropriação de coisa havida acidentalmente (art.
249 do CPM), tendo em vista a demonstração das elementares do crime de estelionato. O
ressarcimento dos valores auferidos ilicitamente deverá ser objeto de ação cível no juízo
competente, já que não é da alçada desta justiça especializada a reversão do prejuízo
causado aos cofres públicos, mas somente a persecução criminal para apuração de culpa
stricto sensu. Provido parcialmente o apelo defensivo apenas para retirar do dispositivo da
sentença o dever de ressarcimento ao erário como condição para se conceder o sursis.
Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO n. 0000003-21.2014.7.05.0005.
Relator Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. Data de
Julgamento: 21/6/2018, Data de Publicação: 7/8/2018) (Destaques nossos.)
Segundo, o fato de a Lei n. 13.491/2017 ter inaugurado as figuras dos crimes
militares por extensão, sendo de bom alvitre que o aplicador da norma utilize os preceitos
primário e secundário na sua completude, incluindo-se a hipótese da pena de multa, faz-se
7000217-28.2023.7.00.0000
40001355792 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

válido salientar que o crime pelo qual o Acusado fora condenado encontra-se encartado no
CPM, não sendo o caso de se aplicar o malfadado hibridismo.
Nesse conspecto, o entendimento desta Corte é consentâneo de que a incidência
do Código de Processo Penal comum dá-se somente de forma subsidiária, sendo cabível
apenas nos casos de lacuna na lei. Assim, não se pode olvidar que a legislação especial é
clarividente quanto aos requisitos da sentença condenatória, não causando justificativa para a
utilização do Código de Processo Penal. Nesse sentido, in verbis:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM PEDIDO DE EFEITOS INFRINGENTES.
PARTICIPAÇÃO DE SOMENOS IMPORTÂNCIA. SEVERIDADE DE NORMA CASTRENSE.
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. APLICAÇÃO DO HIBRIDISMO DE NORMAS. NÃO
CABIMENTO. REJEIÇÃO.
“In tela”, não prospera a irresignação defensiva, haja vista que a participação da
Embargante foi tão importante quanto a dos demais membros do bando, que, em conluio,
percorreram todo o “iter criminis”. Assim, não há omissão apta e em condições suficientes
para rever ou reformar o Acórdão hostilizado, uma vez que o Tribunal enfrentou toda a
matéria, inclusive, a questão suscitada pela Defesa. Com relação à suposta rigorosidade do
tipo penal castrense, ressalte-se que tal alegação não está em discussão, mas o fato de a
Embargante ter incorrido em crime militar, o qual possui legislação e ritos próprios. Ademais,
este Tribunal não tem aplicado o instituto do hibridismo entre normas, de modo a selecionar
o que cada uma tem de mais favorável ao réu, por ser incompatível com o princípio da
especialidade e o princípio da reserva legal. Conhecimento e rejeição do recurso. Decisão por
unanimidade. (Superior Tribunal Militar. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 0000016-
14.2008.7.12.0012. Relator Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI. Data de
Julgamento: 25/08/2015, Data de Publicação: 23/09/2015)
Terceiro, o art. 109 do CPM traz, entre os efeitos da condenação, “tornar certa a
obrigação de reparar o dano resultante do crime”, fazendo com que a decisão condenatória,
transitada em julgado, torne-se título executivo judicial plenamente hábil a ser executado na
esfera cível, a qual irá mensurar o quantum indenizatório em desfavor do Acusado, de acordo
com a pretensão de cada vítima.
Com efeito, o estabelecido na legislação adjetiva castrense é harmônico com o
disposto no Código de Processo Civil, cito:
Art. 515. São títulos executivos judiciais, cujo cumprimento dar-se-á de acordo com os artigos
previstos neste Título:
[...]
VI - a sentença penal condenatória transitada em julgado;
Assim, na medida em que exsurge o édito condenatório, transitado em julgado,
em desfavor do Acusado, o Ofendido imediato terá às suas expensas o título condenatório
passível de ser executado no juízo cível. Dessa forma, não mais se discutirá o an debeatur (se
deve) mas o quantum debeatur (quanto se deve).
Portanto, indiscutível que o Acusado não será prejudicado quanto ao seu direito
ressarcitório, mormente porque o efeito genérico de tornar certa a obrigação de reparar o
dano é automático, independentemente de ser expressamente pronunciado pelo juiz na
sentença penal condenatória.
7000217-28.2023.7.00.0000
40001355792 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Quarto, o pleito de ressarcimento no juízo cível será muito mais verticalizado,
na medida em que não somente poderá ser quantificado levando em consideração o prejuízo
material financeiro, mas, também, eventualmente o dano moral causado.
Quinto, quisesse o Legislador Ordinário, tê-lo-ia feito a alteração na Legislação
Castrense, nos moldes realizados pela Lei n. 11.719/2008, no âmbito do Código de Processo
Penal.
Assim, malgrado o laborioso apelo do Ministério Público Militar, o pedido não
merece acolhimento pelas razões aqui exposadas.
Por todo o exposto, voto no sentido de conhecer e de negar provimento ao
apelo ministerial, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.
Documento eletrônico assinado por LEONARDO PUNTEL, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei
11.419.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001355792v19 e do código CRC 598313c5.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO PUNTEL
Data e Hora: 29/2/2024, às 19:25:15
7000217-28.2023.7.00.0000
40001355792 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000217-28.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
APELADO: JUNIOR CESAR LOPES DE OLIVEIRA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): ALINE PEREIRA GUIMARÃES (OAB DF68455)
APELADO: MATHEUS PEREIRA SANTOS (ACUSADO)
ADVOGADO(A): ETERSON ALVES COELHO (OAB DF62780)
VOTO CONVERGENTE
Votei, acompanhando a unanimidade dos Ministros desta Corte, para conhecer e
negar provimento ao Apelo interposto pelo Ministério Público Militar, mantendo inalterada a
Sentença condenatória, nos termos do Voto proferido pelo Relator Ministro Alt
Esq LEONARDO PUNTEL.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público
Militar contra a Sentença proferida pelo Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª
Auditoria da 11ª CJM, que condenou o ex-Terceiro-Sargento Temporário do Exército
MATHEUS PEREIRA SANTOS à pena de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão,
como incurso no art. 303, § 1º, do CPM, c/c o art. 71, do CP, por duas vezes, e o Acusado
Civil JÚNIOR CÉSAR LOPES DE OLIVEIRA à pena de 30 (trinta) dias de detenção, como
incurso no art. 255 do CPM.
Ressalta-se que a Sentença indeferiu o pedido de fixação da reparação de
danos causados à Administração Militar para ambos os Réus.
Em Razões de Apelação, o Ministério Público Militar requer a aplicação
subsidiária do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, c/c o art. 3º, alínea “a”, do
Código de Processo Penal Militar, para que, mantida a condenação, seja fixado o valor
mínimo para a reparação dos danos causados pelos crimes cometidos, considerando os
prejuízos causados ao Exército Brasileiro, apurados em R$ 1.524,64 (um mil, quinhentos e
vinte e quatro reais e sessenta e quatro centavos), de exclusiva responsabilidade do ex-
Terceiro-Sargento MATHEUS PEREIRA SANTOS, e R$ 23.052,12 (vinte e três mil,
cinquenta e dois reais e doze centavos) de forma solidária entre os Réus.
Em síntese, consta na Denúncia que no período de 23 de setembro a 26 de
outubro de 2020, nas dependências do 1º Batalhão de Guerra Eletrônica do Exército,
localizado em Brasília-DF, o então Terceiro-Sargento MATHEUS PEREIRA SANTOS,
utilizando-se da função de Encarregado de Viaturas da Companhia de Guerra Eletrônica,
apropriou-se dos bens móveis pertencentes ao Exército, relacionados a seguir: 120 (cento e
vinte) litros de combustível óleo diesel, 4 (quatro) recipientes de óleo lubrificante 15W40 de
20 litros, 1 (uma) bateria automotiva de 60 AH, 14 (quatorze) baterias estacionárias D2000-
115AH .
Relata, ainda, que o civil JÚNIOR CÉSAR LOPES DE OLIVEIRA, por sua
vez, adquiriu do ex-Terceiro-Sargento MATHEUS PEREIRA SANTOS as 14 (quatorze)
baterias estacionárias D2000-115AH, com manifesta desproporção entre o valor real e o
7000217-28.2023.7.00.0000
40001356095 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

preço efetivamente pago por ele.
A Defesa do Acusado ex-Terceiro-Sargento MATHEUS PEREIRA SANTOS
interpôs, de forma intempestiva, Recurso de Apelação, o qual não foi recebido pelo Juízo a
quo.
A Defesa do Acusado civil JÚNIOR CÉSAR LOPES DE OLIVEIRA não
interpôs Recurso.
Assim, considerando que o Ministério Público Militar não questionou quaisquer
circunstâncias do fato, o cerne da discussão trazida em sede de Apelação cinge-se à reparação
do dano causado.
É pacífico o entendimento desta Corte que a incidência do Código de Processo
Penal comum dá-se somente de forma subsidiária, sendo cabível apenas nos casos de lacuna
na lei.
Verifica-se, também, que a legislação especial, em seu art. 440 do CPPM, é
clara quanto aos requisitos da sentença penal condenatória, não se justificando a utilização do
Código de Processo Penal.
Ora, a ausência de norma processual penal militar que prevê a reparação cível
para os casos de peculato e receptação não dá ensejo à aplicação do dispositivo da legislação
processual penal comum, o que configuraria hibridismo normativo em desfavor dos Réus,
dotando, assim, o magistrado, da função de legislador.
A corrente majoritária desta Corte caminha no sentido de que, inexistindo
omissão a ser suprida na legislação processual penal militar, incabível a aplicação subsidiária
da legislação processual penal, sob pena de violação ao Princípio da Especialidade.
Nesse sentido, é bastante pertinente o seguinte julgado desta Corte:
EMENTA: APELAÇÃO. MPM. FIXAÇÃO DO VALOR MÍNIMO INDENIZATÓRIO NA
SENTENÇA. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO ART. 387, INCISO IV, DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL (CPP). NÃO ACOLHIMENTO. VEDAÇÃO AO HIBRIDISMO
NORMATIVO. LEI PROCESSUAL PENAL MILITAR. SENTENÇA. CONTEÚDOS
OBRIGATÓRIOS ESTABELECIDOS NA LEGISLAÇÃO CASTRENSE. INEXISTÊNCIA DE
OMISSÃO NA NORMA ADJETIVA PENAL MILITAR. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
ESPECIALIDADE. NÃO PROVIMENTO. UNANIMIDADE. 1. Em razão do princípio da
especialidade, o artigo 387, inciso IV, do CPP não se aplica aos feitos da Justiça Militar. A
Lei Processual Penal militar possui disposição sobre o conteúdo da Sentença condenatória,
estando em consonância com os princípios constitucionais. 2. A aplicação subsidiária da
legislação comum deve atender aos casos omissos do CPPM, sem prejudicar a índole do
processo penal militar. Cogitar a hipótese de aplicação da legislação processual penal
comum, mesmo não havendo lacuna no CPPM, nos faria incidir no hibridismo penal,
verdadeira lex tertia, contrária às orientações da jurisprudência predominante. Precedentes
do STM e do STF. 3. Quisesse o Legislador Ordinário, tê-lo-ia feito a alteração na Legislação
Castrense, nos moldes realizados pela Lei n. 11.719/2008, no âmbito do Código de Processo
Penal. 4. Na legislação castrense, o art. 109 do CPM traz, entre os efeitos da condenação,
“tornar certa a obrigação de reparar o dano resultante do crime”, fazendo com que a decisão
condenatória, transitada em julgado, torne-se título executivo judicial plenamente hábil a ser
executado na esfera cível, a qual irá mensurar o quantum indenizatório em desfavor do
Acusado, de acordo com a pretensão de cada vítima. Apelo desprovido. Decisão unânime.
7000217-28.2023.7.00.0000
40001356095 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO CRIMINAL nº 7000876-71.2022.7.00.0000.
Relator Ministro Alt Esq LEONARDO PUNTEL. Data de Julgamento: 22/06/2023, Data de
Publicação: 04/07/2023) (grifo nosso)
Cabe, ainda, mencionar o entendimento do Supremo Tribunal Federal citado no
julgamento desta Corte, in verbis:
EMENTA: ESTELIONATO. ART. 251 DO CPM. CITAÇÃO POR EDITAL. JULGAMENTO À
REVELIA. ART. 292 DO CPPM. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. INOBSERVÂNCIA DOS
PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. INOCORRÊNCIA. NÃO
INCIDÊNCIA DO ART. 366 DO CPP. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA
ESPECIALIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO POR MAIORIA. Arguição de
nulidade do feito com fundamento no entendimento da corrente minoritária, segundo a qual o
art. 292 do Código de Processo Penal Militar, que autoriza o prosseguimento do feito à revelia
do acusado, somente é aplicável na hipótese de o acusado, citado pessoalmente, deixar de
comparecer aos demais atos do processo sem apresentar qualquer justificativa. Partindo dessa
premissa, defende que, na hipótese de citação editalícia, deve ser aplicado o teor do art. 366
do Código de Processo Penal, suspendendo, assim, o feito e a contagem do prazo
prescricional. Não há que se falar que o art. 292 do Código de Processo Penal Militar incide
apenas na hipótese de citação pessoal do acusado. Se assim fosse, não faria sentido o referido
Código, arrolar, no artigo 277, dentre as formas de citação válida, a realizada mediante
edital, em face de determinadas circunstâncias que impossibilitam a citação pessoal do
acusado, muitas delas, diga- se, provocadas pelo próprio, na intenção de se esquivar de
responder à ação penal. Ademais, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal
acerca do tema, impossível mesclar os regimes penais comum e castrense, a fim de
selecionar o que cada um tem de mais benéfico ao réu, sob o risco de se gerar um
hibridismo normativo, em total discordância com o princípio da especialidade. Embargos
rejeitados. Decisão por maioria. (Superior Tribunal Militar. EMBARGOS INFRINGENTES E
DE NULIDADE nº 7000659-62.2021.7.00.0000. Relator para o Acórdão: Ministro Ten Brig Ar
CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA. Data de Julgamento: 10/02/2022, Data de
Publicação: 23/03/2022)
Outro ponto a ser analisado é que o objeto do pleito ministerial não faz parte do
rol de competências da Justiça Militar, as quais não inclui questões de natureza cível.
Portanto, a reparação do dano, que não se enquadra na competência desta Justiça
Especializada, deve ser tratada exclusivamente pelo Juízo Cível.
Esse é o entendimento desta Corte, in verbis:
EMENTA: APELAÇÃO. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE
CARTÃO
E
SENHA
DE
PENSIONISTA
FALECIDA.
OMISSÃO
DOLOSA
DE
COMUNICAÇÃO DO ÓBITO. DOLO DE LUDIBRIAR A ADMINISTRAÇÃO MILITAR.
CONFISSÃO. PROVA PERICIAL COM IMAGENS DE SAQUES EM TERMINAIS
BANCÁRIOS
DE
AUTOATENDIMENTO.
OBTENÇÃO
ILÍCITA
DOS
VALORES
CREDITADOS EM PREJUÍZO DO ERÁRIO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. APELO
PARCIALMENTE PROVIDO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. COMPETÊNCIA DO
JUÍZO CÍVEL. Age de má-fé o acusado que deixa de comunicar o óbito de parente,
pensionista militar, e passa a se locupletar dos valores sacados indevidamente, valendo-se do
cartão e da senha bancária. Avulta, nessa situação, a nítida vontade em obter a vantagem
indevida resultante de uma combinação de fatores (omissivos e comissivos) que
caracterizaram o comportamento fraudulento e doloso do autor do fato. A autoria se confirma
pela confissão espontânea do agente e por imagens de circuito de vídeo em que ele aparece
sacando dinheiro em terminal de autoatendimento bancário mediante uso de cartão da
pensionista falecida. Impossibilidade de desclassificação da conduta para o delito de
apropriação de coisa havida acidentalmente (art. 249 do CPM), tendo em vista a
demonstração das elementares do crime de estelionato. O ressarcimento dos valores
7000217-28.2023.7.00.0000
40001356095 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

auferidos ilicitamente deverá ser objeto de ação cível no juízo competente, já que não é da
alçada desta justiça especializada a reversão do prejuízo causado aos cofres públicos, mas
somente a persecução criminal para apuração de culpa stricto sensu. Provido parcialmente o
apelo defensivo apenas para retirar do dispositivo da sentença o dever de ressarcimento ao
erário como condição para se conceder o sursis. Decisão unânime. (Superior Tribunal
Militar.
APELAÇÃO
nº
0000003-21.2014.7.05.0005.
Relator
Ministro
Ten
Brig
Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. Data de Julgamento: 21/06/2018, Data de
Publicação: 07/08/2018)
Ora, caberá à União, por meio da Advocacia-Geral da União, após o trânsito em
julgado da Sentença condenatória, buscar, junto às Varas Federais, como efeito secundário da
condenação, a reparação do dano causado pelo crime.
Como sabido, os títulos executivos judiciais, que têm origem em uma prévia
análise pelo Poder Judiciário, são aqueles taxativamente previstos no artigo 515 do Código de
Processo Civil. Vejamos os termos do dispositivo, in litteris:
Art. 515. São títulos executivos judiciais, cujo cumprimento dar-se-á de acordo com os artigos
previstos neste Título:
(...)
VI - a sentença penal condenatória transitada em julgado;
Certo é que a Sentença condenatória transitada em julgado constitui título
executivo, não sendo necessária a proposição de ação de conhecimento. E mais, no
cumprimento de sentença, executado no Juízo Cível, a responsabilidade do condenado não
poderá mais ser objeto de discussão, sendo apenas fixado o valor arbitrado à reparação do
dano advindo da prática delituosa, nos termos do art. 513 e seguintes do Código de Processo
Civil.
Portanto, caso a União assim decida, após o trânsito em julgado da Sentença
condenatória, poderá ingressar na esfera cível para requerer a reparação do dano advindo do
delito.
Neste caso, não há fundamento legal que justifique a fixação de valor mínimo
para a reparação dos danos causados pelos crimes, considerando os prejuízos sofridos pela
Administração Militar, com base nos argumentos apresentados pelo Ministério Público
Militar, pois tal pretensão foge à competência desta Justiça Especializada.
Dessa forma, a Sentença não merece reparos e deve ser mantida em seus exatos
termos.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de negar provimento ao Apelo
interposto pelo Ministério Público Militar para manter a Sentença condenatória recorrida, por
seus próprios e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Revisor, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001356095v3 e do código CRC c3c344ec.
7000217-28.2023.7.00.0000
40001356095 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 1/11/2023, às 23:4:13
7000217-28.2023.7.00.0000
40001356095 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR